Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. MILHAS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA AÉREA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. O autor recorrido apresentou contrarrazões.
2. Recurso interposto pela segunda requerida para reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, tendo em vista que a ré efetuou a compra das passagens aéreas por meio de resgates dos pontos Livelo, e não tem responsabilidade quanto aos cancelamentos dos voos efetuados pela empresa aérea.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei n.8.078/1990).
4. Consta dos autos que a autora realizou a transferência de 37.000 (trinta e sete mil) milhas para aquisição de passagem junto à empresa aérea, a qual ingressou com pedido de Recuperação judicial, e diversas linhas aéreas foram canceladas, incluindo as linhas entre Brasília e Recife, trecho de interesse da autora, ora recorrida, razão pela qual pleiteia a restituição dos pontos para a sua conta Livelo.
5. O resgate de pontos Livelo, para qualquer programa de pontos, gerido por terceiro, é um ato jurídico que se torna perfeito com a conclusão da operação de transferência de pontos, quando expressamente solicitado pela possuidora do benefício.
6. Ainda que haja a responsabilidade objetiva, preconizada no art.14, CDC, imprescindível o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano sofrido pelo consumidor. No caso, as milhas foram devidamente transferidas para a empresa aérea, conforme solicitado pela recorrida, inexistindo falha na prestação do serviço por parte da Livelo, especialmente porque atendeu ao pedido expresso da possuidora dos pontos.
7. O pedido de Recuperação Judicial da empresa aérea, aceito pela Justiça, ocorreu no dia 13/12/2018, e a compra da passagem com o resgate de pontos ocorreu no dia 04/01/2019, ou seja, quando a Cia aérea já estava em recuperação judicial, e a recorrida tinha pleno conhecimento acerca das condições financeiras da empresa, pois era fato público e notório. Portanto, a Livelo apenas transferiu e possibilitou a utilização de pontos acumulados a pedido da recorrida, e não pode ser responsabilizada quando há alteração ou cancelamento de voos da cia. aérea, como no presente caso.
8. Restou demonstrada causa excludente capaz de romper a conduta da ré, ora recorrente, e os danos experimentados pela consumidora, nos termos do art.14, §3o, I, CDC, motivo pelo qual também improcede o pedido de indenização por danos morais.
9. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais EM RELAÇÃO À LIVELO. SENTENÇA REFORMADA.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95)
11. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).